Tribunal: STF
Processo: ARE 1567531
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPOSIÇÃO E INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE – GEA. BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 280, 284 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E DE INDICATIVO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE CONTRARIADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal de Aracaju/SE:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RECORRENTE MUNICÍPIO DE ARACAJU. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTABELECIMENTO POR NORMA FEDERAL COMO REFERÊNCIA NACIONAL DE  
GARANTIA MÍNIMA REMUNERATÓRIA, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 4.167). POLÍTICA PÚBLICA REGULAMENTADORA DE PRINCÍPIO INERENTE À ATIVIDADE DE ENSINO (ART. 206, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCENTIVO E VALORIZAÇÃO DA CARREIRA QUE NÃO SE CONFUNDE COM O ESTABELECIMENTO IMPOSITIVO PELA UNIÃO AOS ENTES SUBNACIONAIS DE REGRAS DE REAJUSTAMENTO SALARIAL DE SEUS SERVIDORES, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO E DA AUTONOMIA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE – GEA CONCEDIDA POR LEI A TODOS OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, DE CARÁTER GERAL E INDISTINTAMENTE, PASSANDO A INTEGRAR O VENCIMENTO BÁSICO DA CATEGORIA. CONJUGAÇÃO DE AMBAS AS RUBRICAS (VENCIMENTO BÁSICO + GEA) QUE ATENDEM AO MONTANTE MÍNIMO EXIGIDO PELA LEI Nº 11.738/2008 NOS ANOS DE 2022 E 2023. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PRATICADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NESSE ASPECTO. REFLEXOS SOBRE VANTAGENS DA CARREIRA QUE DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O VENCIMENTO DO SERVIDOR COM OBSERVÂNCIA DO VALOR DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO DEVIDO DAS DIFERENÇAS APURADAS, NÃO OBJETO DE CONTROVÉRSIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE” (fls. 1-2, e-doc. 96).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 109).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167, sob o argumento de que “os ilustres julgadores afastam a decisão da ADI 4167/DF e aplicam para os professores o recente Tema 1.132 do STF que versa sobre os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Assim afirmam de forma categórica que o Piso Salarial estabelecido na Lei Federal nº 11.738/2008 não se trata de vencimento básico, mas sim da soma do vencimento básico com a Gratificação Especial de Atividade, a GEA” (fl. 11, e-doc. 115).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 150).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não se discute a Súmula 279 do STF, posto que não há qualquer solicitação de reexame fático probatório, a matéria em discussão é eminentemente jurídica, não houve audiência de instrução e, muito menos, produção de prova testemunhal” (fl. 7, e-doc. 157).



    Argumenta que “as Súmulas 280 e 636 não se aplicam ao caso concreto que tem como base central de discussão a Lei Federal nº 11.738/2008 e a decisão do STF na ADI 4167. Não se trata de discussão de lei local ou contrariedade do princípio da legalidade, mas sim, da eficácia de normas constitucionais insculpidas no inciso VIII, do art. 206 e no § 2º, do artigo 102, ambos da Carta Magna, bem como da aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008 e da decisão vinculante com efeito erga omnes da ADI 4167/DF” (fl. 7, e-doc. 157).



    Assinala que “no caso concreto o Supremo Tribunal Federal deve firmar entendimento se a Gratificação Especial de Atividade, criada no ano de 2022, que está sendo paga apenas para os professores ativos do município de Aracaju e vem sendo objeto de diversos processos judiciais por ferir o princípio constitucional da paridade, deve ser somada com o vencimento básico dos professores para fins de verificação do cumprimento do pagamento Piso Salarial Profissional Nacional do magistério público da educação básica” (fl. 8, e-doc. 157). 



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Relatora assinalou:



    “11- É esse o caso sob exame no presente voto, e diz respeito especificamente a uma gratificação que foi criada por meio da LC municipal nº 177/2022, mediante inclusão do inciso XI, ao art. 24, da LC municipal nº 51/2001, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Aracaju.  
Trata-se da chamada GEA – Gratificação Especial de Atividade, sendo também, na mesma lei criadora, especificados os seus critérios de concessão (art. 28-A, §§1º e 2º). (...) 



    28- Então, considero, sob tais fundamentos, não ter o magistrado de origem aplicado a melhor solução no campo da juridicidade da controvérsia. Não se trata, por evidente, aqui no que diz com os demais argumentos erigidos pelo município Recorrente, daqueles relacionados com as disposições que emanam do art. 37, XIII, da CF/88, ou da Súmula Vinculante nº 37, do STF. 



    29- Com efeito, não se cogita de vinculação ou equiparação nos termos vedados pela Constituição Federal, mas exame da legalidade com o foco específico dos direitos titularizados no seio da própria categoria beneficiária do piso, horizontalmente, entre os seus integrantes. E muito menos se trataria de intrusão indevida do judiciário concessiva de benesses com base em suposta isonomia, tema aqui que se mostra alheio ao debate, mas, contrariamente, a verba discutida, referência a ser observada como mínimo do piso da categoria, conta com pleno respaldo legal e base orçamentária estabelecida pelo próprio ente público. 



    30- Resumindo, inexistindo controvérsia no plano dos fatos, até porque há comprovação documental nos autos, considerando que o vencimento do(a) autor(a) recorrido somado ao valor percebido da Gratificação Especial de Atividade (GEA), relativo aos anos em questão (2022 e 2023), supera o valor do piso nacionalmente fixado para ambos os períodos (R$ 3.845,63 e R$ 4.420,55), não há o que falar em ilicitude praticada pela administração municipal. (...) 



    34- O fato é que, aí o reside o argumento central da tese, o qual, conforme exposto no presente voto, tem fundamento e se encaminha para o efetivo acolhimento. Coisa parcialmente distinta, cumpre reconhecer, é este cenário denunciado da não observância do piso nacional no que ele deve ser tomado por base de cálculo para os citados reflexos, aspecto conexo que, reitere-se, sem contestação específica, atrai a presunção de veracidade, a desnudar o ilícito que deve ser reparado. 



    35- Constitui o aspecto, consequentemente, o único ponto da sentença fustigada que deve ser preservado. Tanto basta. 



    36. Ante o exposto, voto no sentido de ser conhecido o recurso e a ele dado parcial provimento, reformando-se em parte a sentença para julgar improcedente o pedido consistente de obrigação de fazer nos moldes formulados na inicial, ficando mantida na condenação de obrigação de pagar, como estipulada no 1º grau, relacionada aos reflexos cabíveis e nos termos que for estabelecido pela legislação local” (fls. 8-9, e-doc. 96).



    Como assinalado na decisão agravada, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria  
fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Complementares municipais ns. 51/2001 e 177/2022 e Lei federal n. 11.738/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO  
EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. 
PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.738/2008. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte, que, ao julgar a ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, declarou a constitucionalidade da Lei federal nº 11.738/2008, que estabeleceu o piso nacional dos professores da educação básica. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a reanálise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei 
nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.426.092-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público civil. Piso salarial nacional do magistério. Paridade entre ativos e inativos. incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança. 
II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. 
IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.499.000-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.9.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PAGAMENTO EM VALOR INFERIOR AO PISO PELO ESTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento do art. 18 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A jurisprudência desta Corte, no julgamento da ADI 4.167/DF, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008, que fixou o piso salarial nacional dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.292.388-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, em semelhante quadro fático-probatório: ARE n. 1.548.313, de minha relatoria, DJe 19.5.2025; ARE n. 1.556.271, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 25.6.2025; ARE n. 1.556.167, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 16.6.2025 



    7. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, como antes anotado, melhor sorte não teria a agravante. 



    Na espécie, a agravante não indicou o dispositivo da Constituição da República supostamente contrariado pelo Tribunal de origem, restringiu- 
-se a alegar contrariedade à Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167.



    Este Supremo Tribunal decidiu que ”a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO 
DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. 
POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO 
DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de 
sua fundamentação não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    Pela presença de óbices jurídicos impeditivos do prosseguimento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do  
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora